Tribunal: CARF
Processo: 12670.001789/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.001789/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.694 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JORGE ROBERTO ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO.
As contribuições para as entidades de previdência privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, no
percentual de 12%, quando o seu pagamento restar devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de inclusão na base de
cálculo do IRPF de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular e/ou
dependentes, considerados omitidos, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 25
a 30.
Conforme relatório proferido no Acórdão 17-38.099 - 98 Turma da DRJ/SP2 (e-
fls. 44), o qual adoto:
1.1. Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 14), a notificação
foi lavrada porque o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual/2005 com
omissão dos rendimentos próprios recebidos no valor de R$ 6.315,00, e dos recebidos por
sua dependente (CPF n° 926.982.638-49), no montante de R$ 33.127,60, conforme
verificado nas Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte —DIRF apresentadas
pelas fontes pagadoras Companhia Siderúrgica Paulista (CNPJ n° 02.790.893/0001-41) e
Tribunal de Justiça de São Paulo (CNPJ 51.174.001/0001-93).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.001789/2008-78
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.001789/2008-78

2. Em 30/01/2008 apresentou a petição de fls. 01/03, alegando que declarou erroneamente
como dependentes a esposa Suely Alves Barbosa Rosa, CPF 926.982.638-49, e seu filho
Diego Roberto Barbosa, sendo que esta apresentou a Declaração de Ajuste Anual/2005, na
qual declarou os rendimentos objeto do lançamento e o filho como dependente. Apresenta
o cálculo do imposto que entende devido, concordando com a omissão dos rendimentos
próprios.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, uma vez que entendeu que de
fato assiste razão ao contribuinte em relação à omissão de rendimentos da esposa, que apresentou
declaração em separado, de forma que tais rendimentos já foram por ela oferecidos à tributação
devendo o lançamento ser cancelado nesse particular; no entanto, deve ser excluída a esposa da
relação de dependência, bem assim o filho que também foi por ela declarado como dependente, e
sua respectiva despesa com instrução, de forma que o lançamento suplementar foi reduzido de
R$ 5.755,15 para R$ 668,74.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 16/3/2010 (e-fls. 58) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 5/4/2010 (e-fls. 60/62), no qual
sustenta que a decisão não considerou o desconto de R$ 643,60, a título de contribuição para
previdência privada (FAPI) que o contribuinte tinha direito à dedução, conforme informado tanto
na petição de pedido de revisão de lançamento, como na cópia da declaração de imposto de
renda anexada àquela petição, de forma que o valor a pagar é de R$ 572,20, que já inclusive teria
pago, conforme cópia de DARF que anexa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O lançamento se refere à omissão de rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes informados em sua Declaração de Ajuste Anual.
Em sua impugnação o contribuinte reconhece que declarou a esposa e o filho
indevidamente, pois esta apresentara DAA em separado e já havia informado o filho como
dependente dela.
Também na impugnação o contribuinte apresentou cálculo que entendeu ser
devido, no qual incluiu a dedução do valor de R$ 643,60 a título de contribuição à previdência
privada/Fapi, valor este não declarado na DAA.
A DRJ julgou a impugnação procedente e efetuou os devidos ajustes; porém não
se pronunciou sobre a previdência privada/Fapi.
Em fase recursal o contribuinte pleiteia que seja considerado tal valor, uma vez
que o teria incluído na impugnação, e para isso junta cópia do comprovante de rendimentos (fls.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.001789/2008-78

66), o qual atesta ter de fato havido o pagamento do R$ 643,60 a título de Contribuição a
Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual – Fapi.
Considerando que no processo administrativo fiscal deve-se buscar a verdade dos
fatos tais como se apresentam na realidade, de forma que a tributação ocorra dentro dos limites
legais, os documentos apresentados na fase recursal devem ser considerados.
Também deve-se considerar que, conforme art. 149 do Código Tributário
Nacional (CTN), cabe ao julgador administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender
necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo objetivo é efetuar o
controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de
cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e
indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo contribuinte.
Dessa forma, entendo que resta comprovada a dedução pleiteada, que deverá ser
considerada para fins de apuração do tributo devido, motivo pelo qual a pretensão recursal
merece prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para considerar
que o valor de R$ 643,60 pago a título de Contribuição a Previdência Privada e ao Fundo de
Aposentadoria Programada Individual – Fapi poderá ser deduzido da base de cálculo do IRPF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital